Tribunal: TJMT
Processo: 1035405-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035405-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL MACEDO MARTINS - CPF: 901.261.221-72 (ADVOGADO), BARBARA PRATES PADILHA DA SILVA - CPF: 054.752.781-05 (AGRAVANTE), THAYSSE PRATES DE OLIVEIRA - CPF: 013.173.331-10 (AGRAVANTE), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), RENAN SILVA SOUZA LACERDA - CPF: 064.125.361-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas do agravado, em ação de cobrança decorrente de contrato verbal de compra e venda de empresa no valor de R$ 300.000,00, em que houve transferência da totalidade das cotas sociais sem o correspondente pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas do agravado até o valor de R$ 300.000,00, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito invocado pelas agravantes
foi
demonstrada pela 4a alteração do contrato social da empresa Portal Comércio de Materiais para Construção Ltda., registrada na JUCEMAT em 28/11/2023, que comprova a transferência da totalidade das cotas sociais das agravantes para o agravado, bem como pelas atas notariais que transcrevem diálogos entre as partes, nos quais o agravado e seu genitor reconhecem a existência da dívida.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado pela demonstração de que o agravado é devedor contumaz, respondendo a diversas ações judiciais de cobrança e execução intentadas no ano de 2024, havendo inclusive determinação de constrição judicial de veículo em um dos processos, o que caracteriza risco concreto de dilapidação patrimonial.

5. Não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o bloqueio de valores via SISBAJUD pode ser facilmente revertido em caso de improcedência da demanda principal, atendendo ao disposto no § 3o do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
parcialmente
provido para reformar a decisão recorrida e deferir em parte a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio via SISBAJUD nas contas do agravado até o valor de R$ 300.000,00.

Tese de julgamento:

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a
concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD quando demonstrada a transferência de cotas sociais de empresa sem o correspondente pagamento e evidenciado o risco de dilapidação patrimonial pelo devedor.

2. A existência de diversas ações ajuizadas em face do devedor, aliada ao histórico de inadimplência, evidencia a prática reiterada de conduta fraudulenta, justificando a concessão da tutela de urgência para garantir o resultado útil do
processo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BARBARA PRATES PADILHA DA SILVA e THAYSSE PRATES DE OLIVEIRA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Cobrança c/c Lucros Cessantes e Danos
Morais
no
1037263-89.2025.8.11.0002

ajuizada em face de
RENAN SILVA SOUZA LACERDA,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio via SISBAJUD nas contas do agravado, até o valor de R$ 300.000,00.

As agravantes narram que celebraram com o agravado contrato verbal de compra e venda da empresa Portal Comércio de Materiais para Construção Ltda., pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo transferido a totalidade das cotas sociais ao agravado, conforme 4a alteração contratual registrada na JUCEMAT em 28/11/2023.

Alegam que, após a transferência da empresa, o agravado não efetuou o pagamento acordado, embora tenha assumido a administração do estabelecimento e esteja auferindo os lucros do empreendimento desde então.

Afirmam que a empresa possuía faturamento mensal de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Sustentam que tentaram uma composição amigável, inclusive com redução do valor inicialmente pactuado, conforme termo de confissão de dívida datado de 15/08/2024, mas o agravado recusou-se a assinar o documento e a efetuar qualquer pagamento.

Aduzem que o agravado é devedor contumaz, respondendo a diversas ações judiciais de cobrança e execução, nas quais sequer apresenta defesa, havendo inclusive determinação de constrição judicial de veículo em um dos processos, o que demonstraria o risco de insolvência.

Argumentam que a decisão agravada merece reforma, pois
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
321817390
.

Ausente as contrarrazões, uma vez que ausente a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
THAYSSE PRATES DE OLIVEIRA e BARBARA PRATES PADILHA DA SILVA
ajuizaram
Ação de Cobrança c/c Lucros Cessantes e Danos Morais no
1037263-89.2025.8.11.0002
em face de
RENAN SILVA SOUZA LACERDA
.

As autoras afirma
ram
que eram proprietárias da empresa Portal Comércio de Materiais para Construção Ltda., empreendimento familiar fundado em 2008 e responsável pelo sustento da família. Em 2023, iniciaram tratativas de venda do estabelecimento ao requerido, que atuou em conjunto com seu pai, Altair Lacerda.

Segundo a inicial, ficou ajustado entre as partes o valor de R$ 300.000,00, a ser pago em duas parcelas. Entretanto, apesar de não ter realizado qualquer pagamento, o requerido solicitou que as autoras transferissem, com urgência, a titularidade da empresa perante a JUCEMAT, sob o argumento de necessidade imediata de assumir o negócio.

Aduziram que a
s autoras, confiando na boa-fé do comprador, efetuaram a transferência de 100% das cotas sociais antes de qualquer pagamento, conforme alteração contratual registrada em 28/11/2023.

Relat
ar
am que, após a transferência, o requerido passou a usufruir integralmente dos rendimentos da empresa, mas deixou de assinar o contrato de compra e venda e não realizou os pagamentos ajustados.

Informa
ram
que tentaram compor amigavelmente, chegando inclusive a redigir um termo de confissão de dívida em 15/08/2024, o qual não foi assinado pelo requerido.

As autoras sustentam que, devido ao inadimplemento, perderam sua única fonte de renda, permanecendo desempregadas e endividadas.

Alega
ra
m ainda que o faturamento médio mensal da
empresa era de aproximadamente R$ 35.000,00, valor que deixou de integrar seu patrimônio desde novembro de 2023, configurando lucros cessantes.

Afirmaram que o requerido responde a diversas
ações de cobrança e execução, o que indicaria risco de insolvência.

Requereram
liminarmente o bloqueio de valores via SIS
BAJUD nas contas do requerido, até o valor de R$ 300.000,00
e, caso
não encontrado os valores suficientes, que se envie notificação aos órgãos municipais, estaduais e federais a fim de provocar a intransferibilidade dos seus bens até julgamento de mérito da ação.

Ao decidir,
a
i. magistrad
a
Dr
a
.
Ester Belém Nunes indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem as autoras.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela,
pelos argumentos trazidos e documentação
anexada aos a
utos,
verifica-se que restaram p
resentes os requisitos do art. 300 do CPC/15
autorizadores da medida.

Isto porque,
a probabilidade do direito invocado pelas agravantes está suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem ação originária
, notadamente
:

(i
)
a 4a alteração do contrato social da empresa Portal Comércio de Materiais para Construção Ltda, devidamente registrada na
JUCEMAT em 28/11/2023 (ID no
208945756), que comprova a transferência da totalidade das cotas sociais das agravantes para o agravado;

(
ii
)
as atas notariais (ID no
208945749, 208945754 e 208945762
) que transcrevem diálogos entre as partes, nos quais o agravado e seu genitor reconhecem a existência da dívida
;

Tais documentos, em conjunto, demonstram
a priori
a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação pelo agravado, que recebeu a transferência da empresa sem efetuar o pagamento acordado.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também se encontra evidenciado nos autos. As agravantes demonstraram que o agravado é devedor contumaz, respondendo a diversas ações judiciais de cobrança e execução, todas intentadas no ano de 2024, conforme extratos do sistema PJE juntados aos autos.

Destaca-se que, em uma dessas ações (Processo no 1044135-37.2024.8.11.0041), já houve determinação de constrição judicial de veículo registrado em nome do agravado via sistema
Renajud
, ante a não obtenção de êxito na tentativa de penhora online
(ID no
320903863
).

Em outra ação (Processo no 1017456-97.2024.8.11.0041), há pedido de penhora de direitos sobre um imóvel de matrícula no 37100, ficha 01, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, que pertence ao
agravado e está alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco
(ID no
320903860
)

Nesse contexto, a existência de diversas ações ajuizadas em face do agravado, aliada

à
tentativa de citação do agravado e
ao histórico de inadimplência, evidencia a prática reiterada de conduta fraudulenta, a justificar, em juízo de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de numerário, sob pena de risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na concreta possibilidade de dilapidação do patrimônio do agravado.

Ademais, não
se verifica
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o bloqueio de valores via SISBAJUD pode ser facilmente revertido em caso de improcedência da demanda principal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA CC DANOS MORAIS CC CAUTELAR COM BLOQUEIO DE CONTA - COBRANÇA DE CHEQUE DADO COMO PAGAMENTO PELA VENDA DE CABEÇAS DE GADO - CHEQUE DEVOLVIDO - REQUERIDOS NÃO LOCALIZADOS - ZONA RURAL - CITAÇÃO FRUSTRADA - ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O arresto no rosto dos autos visa assegurar ao credor, após a sua respectiva conversão em penhora com a citação do devedor em execução de título extrajudicial, a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade do devedor nos autos onde foram arrestados/penhorados. In
casu
, afigura-se viável o arresto no rosto dos autos, mormente que a parte credora tenta, sem êxito, a citação dos requeridos, ora agravados. A medida cautelar do
arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial. Procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art. 830, § 3o, do CPC/2015), ao devedor será facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência."
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004933-79.2024.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir
em parte
a tutela de urgência pleiteada, determinando o bloqueio via SISBAJUD nas contas do agravado até o valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025